Tribunal: CARF
Processo: 19515.008295/2008-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.008295/2008-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.760 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
MONDI ARTIGOS DO LAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 17/12/2008
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO
DE
LIVROS
CONTÁBEIS
SOLICITADOS
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 148. INCOCORRÊNCIA.
A multa por descumprimento de obrigação acessória tem a decadência aferida
com base no disposto no inc. I do art. 173, do Código Tributário Nacional,
conforme prevê a Súmula CARF no 148.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DOS
SÓCIOS.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. RELAÇÃO DE VÍNCULOS. SÚMULA CARF No 88.
O Relatório de Vínculos, anexo ao auto de infração, não atribui
responsabilidade tributária às pessoas ali listadas, tendo finalidade meramente
informativa, nos termos da Súmula CARF no 88.
INTIMAÇÃO
DIRIGIDA
AO
MANDATÁRIO
DA
PARTE.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No110. ART. 23 DO DECRETO No
70.235/72
Não é possível acatar o pedido para que as intimações sejam dirigidas ao
advogado do sujeito passivo, sob pena de violação ao art. 23 do Decreto no
70.235/72 e à Súmula CARF No 110.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.008295/2008-56
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.760 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008295/2008-56

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela MONDI ARTIGOS DO LAR
LTDA. contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
São Paulo I – DRJ/SPOI – que rejeitou a impugnação apresentada para manter a multa aplicada
(CFL 30), no total de R$1.254,89 (um mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove
centavos), ante a ausência de informação de todas remunerações pagas aos segurados
contribuintes individuais, nas competências 02/2003 e 08/2003.
Ao apreciar as razões suscitadas na peça impugnatória (f. 35/43), a instância “a
quo” prolatou o acórdão assim ementado:
Assunto: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 17/12/2008
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS ÀS
CONTRIBUICOES PREVISTAS NA LEI 8.212/91. OMISSÃO.
Constitui infração deixar a empresa de apresentar documentos
relacionados com as contribuições previstas na Lei 8.212/91.
DECADÊNCIA.INOCORRÊNCIA.
Ainda que a exigibilidade das obrigações acessórias possa decorrer
exclusivamente do interesse da arrecadação tributária, a regra
decadencial que se aplica ao período de interesse é a do art.
173, I, do CTN.
RELATÓRIOS REPLEG E VÍNCULOS. LEI 6.830/80.
Os relatórios REPLEG-Relatório de Representantes Legais e
VÍNCULOS-Relação de Vínculos visam a atender as
disposições da Lei 6.830/80, razão pela qual qualquer alteração
que se faça nos mesmos deve restringir-se aos dados referentes
à pessoa, ao cargo que ela ocupava e ao período de atuação.
INTIMAÇÕES VIA POSTAL. ENDEREÇO DO DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO DO SUJEITO PASSIVO.
As intimações, quando realizadas por via postal, devem ser
encaminhadas para o endereço. do domicílio tributário do
sujeito passivo (art. 23, do. Decreto 70.235/72).
Lançamento Procedente.
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 06/10/2009, recurso
voluntário (f. 82/92), replicando as únicas duas teses arguidas em sede de impugnação: ter sido a
exigência fulminada pela decadência e inexistir responsabilidade dos sócios pelo pagamento da
multa aplicada. Pleiteou a improcedência da autuação e, ao final, reiterou fossem as publicações
realizadas em nome do causídico subscritor da peça recursal.
É o relatório.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.760 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008295/2008-56

Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Antes de apreciar as preliminares suscitadas registro, conforme já consignado
pela DRJ, ser o art. 23 do Decreto no 70.235/72 hialino ao dispor que as intimações são dirigidas
ao sujeito passivo, e nunca aos seus mandatários. Acresço que este Conselho, em seu verbete
sumular de no 110, determina ser incabível, no processo administrativo fiscal, dirigir a intimação
ao endereço de advogado do sujeito passivo.
I – DAS PRELIMINARES
I.1 – DA DECADÊNCIA
Tecendo considerações doutrinárias e jurisprudenciais afirmou a recorrente que
teria sido o débito fulminado pela decadência, porquanto aplicável a disposição contida no §4o
do art. 150 do CTN. Olvida a recorrente que o regramento avocado não é o único aplicável a
todo e qualquer caso. A exigência ora em questão tem como gênese o descumprimento de
obrigação acessória: ausência de apresentação de livros requisitados pelas autoridades
fazendárias referentes ao período compreendido entre janeiro e dezembro de 2003 – cf. f. 3.
A multa por descumprimento por obrigação acessória tem a decadência aferida
com base na norma inserta no inc. I do art. 173, pelas razões bem aclaradas no verbete sumular
de no 148 deste Conselho:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o
art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado
da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela
decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Sendo o termo “a quo” do prazo decadencial quinquenal o dia 1o de janeiro de
2004 e tendo a recorrente tomado ciência da lavratura do auto de infração em 18 de dezembro
2008 – cf. f. 3 –, certo não estar configurada a causa extintiva da obrigação tributária. Rejeito,
por esses motivos, a alegação.
I.2 – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS DA RECORRENTE
A recorrente acertadamente assevera que “a responsabilidade, seja ela solidária
ou subsidiária, imputada aos sócios só ocorrem em alguns casos restritos, previstos pelo Código
Tributário Nacional” (f. 87); entretanto, equivocadamente, crê que os sócios listados na Relação
de Vínculos às f. 7 estariam sendo responsabilizados pelo pagamento da multa aplicada à pessoa
juridical, ora recorrente.
Indigitado documento esclarece tão-somemnte “lista[r] todas as pessoas físicas
ou jurídicas de interesse da administração previdenciária em razão de seu vínculo com o sujeito
passivo, representantes legais ou näo, indicando o tipo de vínculo existente e o período
correspondente.” (f. 7)
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.760 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008295/2008-56

O receio de inclusão das pessoas físicas listadas às f. 7 fica claramente afastado
com o disposto na Súmula CARF no 88, que esclarece que
[a] Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de
Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -
VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado
unicamente
contra
pessoa
jurídica,
não
atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem
comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo
fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa. (sublinhas
deste voto)
Carente a inclusão de sócios na qualidade de responsáveis, não há como
acolher o pleito da recorrente.

II – DA CONCLUSÃO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital